Tribunal: TCU
Processo: 001.253/2009-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7767/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação 0807737-69.2017.4.05.8400, em trâmite no Tribunal regional da 5a Região, em favor de Eva Maria de Vasconcelos (XXX.235.274-XX), bem como dê conhecimento à Conjur/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.253/2009-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Costa da Silva (XXX.958.404-XX); Eva Maria de Vasconcelos (XXX.235.274-XX); Jose de Oliveira (XXX.584.084-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.